Tribunal: TRF3
Processo: 0016255-69.2014.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
148/148)

0016255-69.2014.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DA TAXA DE COLETA DE LIXO. NOTIFICAÇÃO DA UNIÃO POR EDITAL. NULIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A União Federal ajuizou os embargos à execução fiscal em face da Prefeitura Municipal de Jundiaí, alegando, ausência de notificação referente à cobrança da taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2008 a 2011.

2. Na impugnação aos embargos, aduziu a Prefeitura Municipal de Jundiaí que nos anos de 2008, 2009 e 2011, a notificação se deu via editalícia por impossibilidade de entrega do carnê de cobrança, conforme cópia do edital publicado no Diário Oficial no qual consta o contribuinte 10.013.0004 (RFFSA). Afirma a Municipalidade que no exercício de 2010 houve a entrega no endereço cadastrado no banco de dados no Município via Correios, conforme se pode observar do edital daquele exercício, pois não consta o número do contribuinte 10.013.0004, tendo a notificação sido concretizada.

3. A Rede Ferroviária Federal S/A, sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta do Governo Federal, para exploração de serviços públicos de transporte ferroviários, de competência da União, foi extinta em 22/1/2007, por força da Medida Provisória 353/2007, convertida na Lei 11.483/2007, e sucedida pela União Federal.

4. As taxas cobradas são posteriores à referida sucessão. Destarte, são nulas as notificações efetuadas pela Municipalidade, porquanto ilegais as intimações da União por edital.

5. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios, a cargo da Municipalidade, art. 85 e parágrafos do CPC/15.

9. Apelação da União parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016255-69.2014.4.03.6128

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: MUNICIPIO DE JUNDIAI

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016255-69.2014.4.03.6128

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: MUNICIPIO DE JUNDIAI

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos à execução promovida pelo Município de Jundiaí em face da União, na qual se afirma a nulidade das dívidas em cobrança por ausência de notificação dos lançamentos e ilegitimidade passiva, pela cessão do imóvel para particular.

Sustenta não haver nos autos prova do envio da notificação de lançamento pelos Correios e que a União não pode fazer prova negativa.

Afirma que impostos municipais e taxas são lançados de ofício e constituídos por força de lei e que, para inscrevê-los em dívida ativa e cobrá-los, o ente tributante deve comprovar o lançamento e a notificação do sujeito passivo.

Valor da causa: R$ 343,72 (11/11/2014)

A sentença, proferida em 14/12/2016, julgou improcedentes os embargos à execução. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor do débito atualizado. Não submetida a decisão a remessa oficial.

Em apelação, a União Federal pugnou pela reforma da sentença. Sustenta a falta de notificação de lançamento da taxa de lixo e, por consequência, a nulidade da CDA e da execução fiscal. Requer a inversão do ônus da sucumbência.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016255-69.2014.4.03.6128

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: MUNICIPIO DE JUNDIAI

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Quanto à matéria de fundo, assinale-se que se trata de execução fiscal promovida pelo Município de Jundiaí em face da União Federal com a finalidade de cobrar taxa de coleta de lixo relativa aos exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011, sobre imóvel pertencente à Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA).

Referida sociedade de economia mista foi extinta em 22 de janeiro de 2007, por força da Medida Provisória 353, convertida na Lei 11.483/2007, sucedendo-lhe a União nos direitos, obrigações e ações judiciais.

Nos termos do art. 2o da Lei 11.483/2007, os bens da extinta RFFSA foram transferidos ao patrimônio da União. No momento em que o imóvel é transferido, a responsabilidade por sucessão afeta os créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido antes da sucessão.

Na impugnação aos embargos, aduziu a Prefeitura Municipal de Jundiaí que nos anos de 2008, 2009 e 2011, a notificação se deu via editalícia por impossibilidade de entrega do carnê de cobrança, conforme cópia do edital publicado no Diário Oficial no qual consta o contribuinte10.013.0004- RFFSA (ID 59093712).

Afirma a Municipalidade que no exercício de 2010 houve a entrega no endereço cadastrado no banco de dados no Município via Correios, conforme se pode observar do edital daquele exercício, pois não consta o número do contribuinte 10.013.0004, tendo a notificação sido concretizada.

A Rede Ferroviária Federal S/A, sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta do Governo Federal, para exploração de serviços públicos de transporte ferroviários, de competência da União, foi extinta em 22/1/2007, por força da Medida Provisória 353/2007, convertida na Lei 11.483/2007, e sucedida pela União Federal.

As taxas cobradas são posteriores à referida sucessão. Destarte, são nulas as notificações efetuadas pela Municipalidade, porquanto ilegais as intimações da União por edital. Acolhida a Apelação quanto aos exercícios de 2008, 2009 e 2011. No tocante ao ano de 2010, mantida a sentença.

Nesse sentido julgados desta Terceira Turma:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DA TAXA DE COLETA DE LIXO. NOTIFICAÇÃO DA UNIÃO POR EDITAL. NULIDADE. OMISSÃO PRESENTE. EXCEPCIONAL ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC). No entanto, a doutrina e a jurisprudência admitem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em hipóteses excepcionais, em que sanada obscuridade, contradição ou omissão seja modificada a decisão embargada.

2. A União Federal ajuizou os embargos à execução fiscal em face da Prefeitura Municipal de Jundiaí, alegando, ausência de notificação referente à cobrança da taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2008 a 2011.

3. Na impugnação aos embargos, aduziu a Prefeitura Municipal de Jundiaí que nos anos de 2008, 2009 e 2011, a notificação se deu via editalícia por impossibilidade de entrega do carnê de cobrança, conforme cópia do edital publicado no Diário Oficial no qual consta o contribuinte 10.023.0036 (RFFSA). Afirma a Municipalidade que no exercício de 2010 houve a entrega no endereço cadastrado no banco de dados no Município via Correios, conforme se pode observar do edital daquele exercício, pois não consta o número do contribuinte 10.023.0036, tendo a notificação sido concretizada.

4. A Rede Ferroviária Federal S/A, sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta do Governo Federal, para exploração de serviços públicos de transporte ferroviários, de competência da União, foi extinta em 22/1/2007, por força da Medida Provisória 353/2007, convertida na Lei 11.483/2007, e sucedida pela União Federal.

5. As taxas cobradas são posteriores à referida sucessão. Destarte, são nulas as notificações efetuadas pela Municipalidade, porquanto ilegais as intimações da União por edital.

6. Acolhidos os embargos declaratórios quanto aos exercícios de 2008, 2009 e 2011. No tocante ao ano de 2010, mantido o acórdão nos termos em que proferido.

7. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios, a cargo da Municipalidade, mantidos no mesmo valor fixado pela sentença, considerando-se o disposto no art. 21, parágrafo único do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença.

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para desconstituir as CDAS 522.689/2008, 522.690/2009 e 522.691/2011 e dar parcial provimento à apelação da União.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2205514 - 0014734-89.2014.4.03.6128, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, julgado em 20/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/03/2019 )

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE COLETA DE LIXO. NOTIFICAÇÃO DA UNIÃO POR EDITAL. NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITO MODIFICATIVO.

1. In casu, a União ajuizou os presentes embargos à execução fiscal, em face da Prefeitura Municipal de Jundiaí, alegando, em síntese, a ausência de notificação referente à cobrança da taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2008 a 2011. Na impugnação aos embargos, a Prefeitura Municipal de Jundiaí aduziu às f. 10-v, que a Rede Ferroviária Federal foi devidamente notificada via edital. Também na resposta aos embargos de declaração opostos pela União, a embargada sustentou que realiza as notificações por carta com aviso de recebimento e, quando há o retorno sem recebimento, notifica os contribuintes por edital.

2. Ocorre que a Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA (constituída sob a forma de sociedade de economia mista, para exploração de serviços públicos de transporte ferroviário, de competência da união) foi extinta em 22 de janeiro de 2007, por força da Medida Provisória no 353/2007, convertida na Lei no 11.483/07, e sucedida pela União. Assim, a taxas cobradas são posteriores a referida sucessão. Desse modo, é nula a notificação efetuada pela embargada, pois é ilegal a intimação da União Federal por edital, conforme orientação fixada por esta Terceira Turma (TRF-3, Terceira Turma, AC de n.o 1894927, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, julgado em 17/02/2014, e-DJF3 de 22/07/2014).

3. Por outro lado, segundo o princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa ao ajuizamento da ação responderá pelas despesas daí decorrentes e pelos honorários de advogado. Assim, levando-se em conta que o valor atribuído à causa foi de R$ 489,61 (quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), em outubro de 2014, (f. 05-v), e o disposto no § 4o, do art. 20, do Código de Processo Civil de 1973 (dispositivo aplicado na época da prolação da sentença), a embargada deve responder pelo pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

4. Embargos de declaração acolhidos, e atribuído efeitos modificativos, para determinar a extinção da execução fiscal.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2205444 - 0014739-14.2014.4.03.6128, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 14/12/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/01/2018 )

Quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, deve ser levado em conta o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no EARESP 1.255.986/PR, que determinou que para a fixação da verba honorária deve ser observada a norma vigente no momento da publicação da sentença, neste caso em 12/2016.

TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATA DA SENTENÇA. NORMA VIGENTE.

I - A legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios será definida pela data da sentença, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no momento de sua publicação. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas as regras do vetusto diploma processual até a ocorrência do trânsito em julgado. Neste sentido: REsp 1672406/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017; REsp 1465535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016; AgInt no REsp 1657177/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 23/08/2017; REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. II - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt 1.255.986/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJE 14/08/2018)

Considerando que o Município de Jundiaí sucumbiu em maior parte, será condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados dentro do mínimo legal, nos termos do art. 85 e parágrafos do CPC/15.

Ante ao exposto, dou parcial provimento a Apelação da União Federal para considerar nulas as notificações referentes aos anos de 2008, 2009 e 2011.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DA TAXA DE COLETA DE LIXO. NOTIFICAÇÃO DA UNIÃO POR EDITAL. NULIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A União Federal ajuizou os embargos à execução fiscal em face da Prefeitura Municipal de Jundiaí, alegando, ausência de notificação referente à cobrança da taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2008 a 2011.

2. Na impugnação aos embargos, aduziu a Prefeitura Municipal de Jundiaí que nos anos de 2008, 2009 e 2011, a notificação se deu via editalícia por impossibilidade de entrega do carnê de cobrança, conforme cópia do edital publicado no Diário Oficial no qual consta o contribuinte 10.013.0004 (RFFSA). Afirma a Municipalidade que no exercício de 2010 houve a entrega no endereço cadastrado no banco de dados no Município via Correios, conforme se pode observar do edital daquele exercício, pois não consta o número do contribuinte 10.013.0004, tendo a notificação sido concretizada.

3. A Rede Ferroviária Federal S/A, sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta do Governo Federal, para exploração de serviços públicos de transporte ferroviários, de competência da União, foi extinta em 22/1/2007, por força da Medida Provisória 353/2007, convertida na Lei 11.483/2007, e sucedida pela União Federal.

4. As taxas cobradas são posteriores à referida sucessão. Destarte, são nulas as notificações efetuadas pela Municipalidade, porquanto ilegais as intimações da União por edital.

5. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios, a cargo da Municipalidade, art. 85 e parágrafos do CPC/15.

9. Apelação da União parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento a Apelação da União Federal para considerar nulas as notificações referentes aos anos de 2008, 2009 e 2011, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.